Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725351-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA GOMES DE SOUSA D E S P A C H O Verifica-se que os argumentos e os documentos apresentados pelo agravante não foram efetivamente enfrentados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator